Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível e remessa necessária. Isenção de imposto de renda. Cardiopatia grave. Contemporaneidade dos sintomas. Desnecessidade. Termos iniciais. Aposentadoria. Dedução de valores já restituídos na via administrativa. Provimento do recurso e parcial provimento da remessa necessária.
I. Caso em exame
1. Apelação e remessa necessária de sentença que, fundamentada em doença especificada em lei (cardiopatia grave), decidiu que a apelada, servidora distrital aposentada, é portadora de cardiopatia grave, moléstia expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Afastou a exigência de contemporaneidade dos sintomas, à luz da Súmula 627 do STJ, e, sendo a doença preexistente à aposentadoria, fixou o termo inicial da isenção na data da concessão do benefício previdenciário, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018.
2. Apelação, requerendo apenas que se determine o abatimento dos valores eventualmente restituídos administrativamente.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) se a autora faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, à luz do laudo pericial; (ii) se os sintomas devem ser contemporâneos; (iii) qual o termo inicial da isenção; (iv) se devem ser deduzidos da condenação valores já restituídos administrativamente (inclusive Declaração de Ajuste Anual do IRPF).
III. Razões de decidir
4. O laudo pericial judicial comprova a cardiopatia grave, hipótese legal de isenção, o art. 6o, XIV, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.
5. A contemporaneidade dos sintomas é desnecessária, conforme Súmula 627/STJ.
6. Sendo a doença preexistente à aposentadoria, o termo inicial da restituição coincide com a data da concessão do benefício, nos termos do art. 35, §4o, I, “a”, do Decreto 9.580/2018.
7. Os valores restituídos administrativamente por força da isenção de imposto de renda devem ser deduzidos da restituição.
IV. Dispositivo
8. Remessa oficial parcialmente provida. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV. Decreto 9.580/2018, art. 35, §4o, I, “a”. CTN, art. 167, parágrafo único. CPC, art. 496, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627. TJDFT, Acórdão 2044013, AGI 0718275-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025.